Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002959-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 062.491.741-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002959-80.2021.8.11.0042

APELANTE: WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA ­ – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do réu em conhecido local de tráfico de drogas, de madrugada constitui motivo para a busca pessoal
(CPP, art. 240, § 2o).

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso é autorizado por familiares, depois que o réu foi flagrado portando entorpecente e noticiou a existência de mais drogas na moradia.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando a confissão na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002959-80.2021.8.11.0042

APELANTE: WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Welvys Ruan Leite de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida “
a ilicitude da prova obtida através da ação da polícia militar uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto nos artigos 240, § 2.o e 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação que levasse o policial a fundada suspeita e validasse tal medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal
” (sic); 2) a conduta carece ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
118822507 - pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
118822510 - pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
124061112 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002959-80.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

A defesa sustenta que deve ser reconhecida “
a ilicitude da prova obtida através da ação da polícia militar uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto nos artigos 240, § 2.o e 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação que levasse o policial a fundada suspeita e validasse tal medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal
” (sic).

A preliminar não se sustenta.

No caso
sub examine
, a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina no Bairro São Gonçalo, próximo ao Colégio Rubens de Mendonça, quando avistou o réu.

Por se tratar de local conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas, foi realizada a abordagem e, na busca pessoal, foi encontrado em poder dele uma porção de substância análoga à maconha.

Na entrevista, ele confirmou que vendia drogas e justificou a situação dizendo que perdeu o emprego e estava passando por dificuldades financeiras. Também esclareceu que havia mais entorpecentes em sua casa.

Em seguida, ele levou os policiais até a residência. A entrada foi franqueada pela genitora do réu e lá foram apreendidas outras porções de maconha, balança de precisão, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e 18 (dezoito) chips de celular (Id.
118815469 - pág. 14).

As circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento de André Ricardo da Silva Fontes,
verbis
:

[...]

MP: O senhor poderia esclarecer ao juiz os motivos e as circunstâncias que envolveram essa prisão, por favor?

T: Sim, o local onde a gente fez a prisão do mesmo é um lugar recorrente de tráfico de entorpecente, principalmente à noite; nesse dia do fato a gente fez a abordagem no mesmo e conseguiu aprender uma porção de maconha com ele; na entrevista policial, o mesmo acabou confessando que fazia o comércio de entorpecente na residência dele
.

[...].

MP: Ele estava, foi encontrado com ele quanto de droga que o senhor disse?

T: Uma porção só, uma porção de maconha.

MP: De maconha?

T: É.

[...]

MP: Houve mais alguma outra apreensão ou não?

T: Sim, aí ela conduziu a gente até a residência dele, onde ele vive, falou que ele teria mais entorpecente; na residência a gente localizou a genitora do mesmo, ele nos levou até o quarto onde ele dorme, né?, a gente lá localizou mais entorpecente
.

[...]

MP: E foi os senhores que localizaram lá ou ele que mostrou, parece que ele que disse?

T: Foi ele que realmente falou onde estava, a mãe dele acompanhou.

MP: Os senhores já conheciam o Welvys ou não?

T: Não, eu não conhecia.

MP: Tinham informações sobre ele assim ou não?

T: A gente tinha informações do local, do local onde a gente fez a abordagem a gente tinha informação sim, denúncia que principalmente na parte noturna existia o comércio de entorpecente
.

MP: Assim, lá no local tinha o comércio, mas os senhores tinham informação sobre o local por ser um ponto de tráfico, quanto à pessoa dele não tinha informação nenhuma?

T: Contra a pessoa não
.

MP: O que levou os senhores a fazer essa abordagem, houve algum fato que ou foi só tino policial mesmo?

T: Além de ter o tino, a gente sempre está passando naquele local e moradores ali sempre relatam o fato aí que é muito movimento lá [...] pessoas passando para lá, para cá
.

[...]

MP: E como disse, essa droga da casa ele que tinha, vocês foram lá, ele que mostrou onde estava?

T: Sim, tanto é que a gente não conhecia, não sabia onde ele morava.

MP: Ok, então não tinha ninguém lá, foi esse encontro e a confissão dele, foi a atitude espontânea dele de confessar então, foi uma confissão relevante no caso?

T: Sim, exatamente. [...]
(Id
.
118822480 - pág. 1 a 118822482 - pág. 1).

O relato de Jovanil José Teixeira Silva corrobora a informação:

[...]

MP: O senhor pode esclarece os motivos, as circunstâncias da prisão [...]?

T: Sim,
no dia do fato minha guarnição fazia rondas ali, próximo ao colégio Rubens de Mendonça, no Bairro São Gonçalo, aí deparamos com o suspeito e foi realizada a abordagem ao mesmo e na cintura dele foi localizada uma porção de substância análoga a maconha
; ato contínuo ele foi indagado a respeito do entorpecente e esse declarou que vinha passando por algumas dificuldades financeiras e que há cerca de alguns meses vinha realizando a prática de tráfico de drogas,
inclusive relatou para a guarnição que na residência do mesmo, que é Bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o bairro ao lado [...] haveria mais entorpecente; diante dessa informação deslocou com ele até a residência
,
foi feito contato com a mãe dele, a esta foi explicada a situação da guarnição estar naquele momento na residência dela,
en
tão ela autorizou a guarnição fazer uma busca no interior do quarto do suspeito, e esse levou a guarnição até o quarto dele e indicou o local onde estaria o entorpecente
, que é uma caixetinha de papelão, ali continha mais substância análoga à maconha, uma balança de precisão; se não me engano foi feita a apreensão de uma certa quantia em dinheiro e alguns chips de celular; diante dessa localização ela foi conduzido para a delegacia maiores esclarecimentos à autoridade policial

MP: Então lá no quarto dele que estava essa balança de precisão, junto com a droga ali no quarto dele?

T: Isso, dentro do quarto dele na caixetinha de papelão.

[...]

MP: O senhor há conhecia ele antes ou não?

T: Eu particularmente não.

MP: O que essa abordagem foi motivada porque recebeu alguma informação ou foi tino policial mesmo?

T: Tinha tino policial
e também pelo local ali onde ele estava ser contumaz usado para tráfico de entorpecente, venda, né?

MP: Não tinha denúncia contra ele, o local que era [...], aí estava ali e resolveram fazer a abordagem?

T: Isso.
[...]
(Id
.
118822480 - pág. 1 a 118822482 - pág. 1).

Pertinente ressaltar que, nos termos do artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, “
às policias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Além disso, a presença do réu em conhecido local de tráfico de drogas, de madrugada constitui motivo para a busca pessoal
(CPP, art. 240, § 2o).

E nem se diga que a busca realizada na residência dele está contaminada.

O deslocamento aconteceu depois que os policiais encontraram o entorpecente com o réu, sendo que ele mesmo informou que tinha mais drogas em casa.

Ademais, a entrada dos militares na residência foi franqueada pela genitora do réu, sendo certo que a situação sequer foi questionada pela defesa.

Nessas condições, não há se falar em nulidade, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policiais, em um patrulhamento de rotina, "avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita, à frente de um bar. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado". Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para comercialização". Na sequência, o paciente teria admitido que mantinha drogas em sua residência, motivo pelo qual a guarnição foi até o local e ingressou no imóvel após a autorização dos moradores, obtendo êxito em encontrar os entorpecentes. Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em poder do agente, já suficiente para configurar o tráfico. O posterior ingresso na residência foi franqueado por seus moradores, pelo que não há falar-se em constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 677.851/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. [ ...]
(AgRg no HC 684.062/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021).

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

N
o dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 00h00min, na Rua B, do bairro Cohab São Gonçalo, próximo a Escola Estadual Historiador Rubens de Mendonça, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição policial da viatura 3678 (Grupo de Apoio Delta) fazia rondas pelo bairro Cohab São Gonçalo, próximo a Escola Estadual Historiador Rubens de Mendonça, e por volta das 00h00min, avistou o denunciado Welvys naquela localidade, e procedeu com a abordagem de rotina no mesmo, em seguida, com a revista pessoal, ocasião na qual localizaram na posse de Welvys uma porção de substância análoga à maconha.

Indagado a respeito do ilícito apreendido, o denunciado Welvys informou aos policiais que estava passando por dificuldades financeiras, e por isso estava traficando drogas já fazia seis meses. Em seguida, confessou para a guarnição que em sua casa, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua Q17, havia mais drogas de sua propriedade.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a casa do denunciado, e explicou a genitora de Welvys sobre as circunstâncias dos fatos envolvendo o flagrante, e, em seguida solicitaram-lhe a autorização para adentrar a residência e proceder buscas, o que foi autorizado pela mãe do implicado.

Na sequência, o próprio denunciado mostrou aos policiais o local onde escondia os entorpecentes, indicando que as drogas estavam dentro de uma caixa de papelão pequena, em cima de uma cômoda.

Feita a devida averiguação na aludida caixa, os policiais encontraram dentro dela uma porção média de substância análoga à maconha, outra porção grande da mesma substância, mais duas porções também análogas à maconha, estas últimas já embaladas e prontas para venda, e, ainda uma balança de precisão com resquícios de entorpecente.

Na residência do denunciado Welvys, também foram aprendidos 18 (dezoito) chips de celular, que segundo o próprio denunciado seriam para aplicar golpes na OLX, para os quais disse não ter tido êxito; bem como foi encontrada a quantia em dinheiro, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Laudo Pericial no 3.14.2021.72942-02, acostado aos autos, concluiu que 05 (cinco) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo quatro porções envoltas em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme” e uma porção envolta em fragmento plástico transparente e fita adesiva de cor azul, formando embalagem do tipo “tablete” fragmentado, pesando 240,41g

(duzentos e quarenta gramas e quarenta e um centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (maconha), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n. 344/98 AVS/MS.

O aludido laudo ainda confirmou que os resquícios da substância presentes na Balança de Precisão apreendida apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (maconha).

Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado Welvys confessou a prática do tráfico de drogas, declarando em seu termo de interrogatório no. 1446/2021 que “está desempregado há aproximadamente 1 ano e meio; que a aproximadamente quatro meses começou a vender drogas para ajudar em
casa, sem oportunidade de emprego fixo; que comprava a droga por R$ 500,00 (quinhentos reais), fora da cidade, e revendendo fazia um lucro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aproximadamente;
(...)”. [...]
(Id.
118815494 - Pág. 1-5).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa, uma vez que o laudo pericial n.
3.14.2021.72942-01
atestou positivo para
cannabis sativa L.
(maconha) (Id.
118815469 - pág. 17-22
).

A autoria também exsurge nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, Jovanil José Teixeira Silva descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Que liderando a guarnição da VTR 3678 realizavam rondas pelo Bairro São Gonçalo, próximo ao Colégio Rubens de Mendonça avistaram e realizou a abordagem de rotina no suspeito, onde
foi encontrado na cintura do mesmo uma porção de substância análoga à maconha
;
Que ao ser indagado sobre o entorpecente este relatou que vem passando por dificuldades financeiras e que, aproximadamente, seis meses vem realizando a venda de entorpecente
e que em sua residência, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua Q, 17, havia mais entorpecentes; Que em ato contínuo
foi deslocado com o mesmo à sua residência, onde foi feito contato com sua genitora e explicado a respeito do fato, onde foi solicitado permissão para realizar buscar no quarto do suspeito, a qual autorizou e o suspeito levou e mostrou o local onde estavam os entorpecentes, sendo em cima de uma cômoda, dentro de uma caixa de papelão pequena, onde foi localizado uma porção média de sustância análoga à maconha
;
Que havia duas porções embaladas e prontas para a venda, um pedaço grande de substância análoga à maconha, também uma balança de precisão em pleno funcionamento
;
Que foi encontrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
e dezoito chips de celular; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido até esta central de flagrantes [...]
(Id.
118815469 - pág. 9-10).

O relato de André Ricardo da Silva Fontes foi semelhante (Id.
118815469 - pág. 12-13).

Na delegacia de polícia, o réu
confessou
o crime,
verbis
:

Que está desempregado há aproximadamente, 1,5 anos;
Que aproximadamente há 4 meses começou a vender drogas
para ajudar em casa, sem oportunidade de emprego fixo; Que comprava droga por R$ 500,00 fora da cidade, revendendo fazia um lucro de R$ 2.000,00 aproximadamente; Que na data de hoje foi abordado pela polícia e os policiais mexeram no celular e viram conversa do suspeito da venda da droga e então o suspeito confirmou e então prenderam o mesmo em flagrante e
foram até a residência do mesmo, onde falou onde estava ad roga e quantidade que tinha e também onde estava o dinheiro
; Que foi abordado como uma abordagem de rotina e que não foi esculachado e nem agredido pelos policiais; Que ao final relata que queria acrescentar que está arrependido pelo que fez [...]
(Id. 118815469 - pág. 25-27).

Na instrução processual, este é o depoimento de André Ricardo:

MP: [...] o senhor se recorda de nessa data e local ter efetuado a prisão dessa pessoa?

T: Sim senhor, recordo.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juiz os motivos e as circunstâncias que envolveram essa prisão, por favor?

T: Sim, o local onde a gente fez a prisão do mesmo é um lugar recorrente de tráfico de entorpecente, principalmente à noite; nesse dia do fato a gente fez a abordagem no mesmo e conseguiu aprender uma porção de maconha com ele; na entrevista policial, o mesmo acabou confessando que fazia o comércio de entorpecente na residência dele
.

MP: Ele na ocasião confessou que fazia o comércio?

T: Sim, uma coisa até não muito normal na nossa profissão de ver alguém confessando que está fazendo o tráfico de entorpecente.

MP: Ele estava, foi encontrado com ele quanto de droga que o senhor disse?

T: Uma porção só, uma porção de maconha.

MP: De maconha?

T; É.

MP: Aí ele admitiu então que estava, na ocasião ele não estava com ninguém ou estava, tinha gente com ele?

T: Não, somente ele.

MP: Só ele?

T: Sim.

MP: Aí tinha essa porção e ele admitiu que estava traficando?

T: É.

MP: Houve mais alguma apreensão ou não?

T: Sim, aí ela conduziu a gente até a residência dele, onde ele vive, falou que ele teria mais entorpecente; na residência a gente localizou a genitora do mesmo, ele nos levou até o quarto onde ele dorme, né?, a gente lá localizou mais entorpecente.

MP: Lá foi localizado quantas porções, o senhor lembra, eram maiores, menores?

T: A quantidade não me recordo, mas é quantidade maior do que ele estava.

MP: E foi os senhores que localizaram lá ou ele que mostrou, parece que ele que disse?

T: Foi ele que realmente falou onde estava, a mãe dele acompanhou.

MP: Os senhores já conheciam o Elvis ou não?

T: Não, eu não conhecia.

MP: Tinham informações sobre ele assim ou não?

T: A gente tinha informações do local, do local onde a gente fez a abordagem a gente tinha informação sim, denúncia de que principalmente na parte noturna existia o comércio de entorpecente
.

MP: Assim, lá no local tinha o comércio, mas os senhores tinham informação sobre o local por ser um ponto de tráfico, quanto a pessoa dele não tinha informação nenhuma?

T: Contra a pessoa não.

MP: O que levou os senhores a fazer essa abordagem, houve algum fato que ou foi só tino policial mesmo?

T: Além de ter o tino, a gente sempre está passando naquele local e moradores ali sempre relatam o fato aí que é muito movimento lá [...] pessoas passando para lá, para cá
.

MP: Então o senhor classificaria a atitude como uma atitude colaborativa, porque o senhor diz que ele que falou que tinha mais droga na casa, tem alguma pessoas, alguns flagranteados, que dificultam extremamente o trabalho policial, às vezes há necessidade até do uso de uma certa força para conter, parece pelo que o senhor falo ele foi uma pessoa colaborativa com a polícia?

T: Sim, a maioria das pessoas que a gente prende recusa falar que está no erro, né?, está cometendo o crime, e com ele foi diferente, ele realmente relatou que estava fazendo o comércio de entorpecente, estava passando por uma certa dificuldade, e acabou falando que estava fazendo o tráfico de entorpecente.

MP: E como disse, essa droga da casa ele que tinha, vocês foram lá, ele que mostrou onde estava?

T: Sim, tanto é que a gente não conhecia, não sabia onde ele morava.

MP: Ok, então não tinha ninguém lá, foi esse encontro e a confissão dele, foi a atitude espontânea dele de confessar então, foi uma confissão relevante no caso?

T: Sim, exatamente. [...]
(Id
.
118822480 - pág. 1 a 118822482 - pág. 1).

O narrativa de Jovanil José Teixeira Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda de nessa data e nesse local ter feito a prisão desse rapaz?

T: Sim.

MP: O senhor pode esclarece os motivos, as circunstâncias da prisão [...]?

T: Sim,
no dia do fato minha guarnição fazia rondas ali, próximo ao colégio Rubens de Mendonça, no Bairro São Gonçalo, aí deparamos com o suspeito e foi realizada a abordagem ao mesmo e na cintura dele foi localizada uma porção de substância análoga a maconha; ato contínuo ele foi indagado a respeito do entorpecente e esse declarou que vinha passando por algumas dificuldades financeiras e que há cerca de alguns meses vinha realizando a prática de tráfico de drogas
, inclusive relatou para a guarnição que na residência do mesmo, que é Bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o bairro ao lado [...] haveria mais entorpecente; diante dessa informação
deslocou com ele até a residência, foi feito contato com a mãe dele, a esta foi explicada a situação da guarnição estar naquele momento na residência dela, então ela autorizou a guarnição fazer uma busca no interior do quarto do suspeito, e esse levou a guarnição até o quarto dele e indicou o local onde estaria o entorpecente, que é uma caixetinha de papelão, ali continha mais substância análoga à maconha, uma balança de precisão
;
se não me engano foi feita a apreensão de uma certa quantia em dinheiro
e alguns chips de celular; diante dessa localização ela foi conduzido para a delegacia maiores esclarecimentos à autoridade policial

MP: Então lá no quarto dele que estava essa balança de precisão, junto com a droga ali no quarto dele?

T: Isso, dentro do quarto dele na caixetinha de papelão
.

MP: Tá, e o que tinha [...] só essa balança mesmo ou tinha mais coisa?

T: Não vou recordar doutor.

MP: [...] e esses chips, parece que era quantidade meio grande de chip de celular, ele disse alguma coisa quanto a isso?

T: Provavelmente seria para prática de golpe de OLX.

MP: [...] menciona isso aí, mas parece que ele não teve muito êxito?

T: Isso, isso mesmo, ele falou para a guarnição que teria comprado para fazer a prática do golpe do OLX, porém não obteve sucesso.

MP: Então, em relação à droga ele não apenas mostrou para vocês assim, o que deixa claro que ele tinha pleno conhecimento [...], como ele confessou expressamente, até justificando por necessidade , explicando, não justificando, explicando pelas dificuldades que ele estava comercializando há alguns meses, é isso, né?

T: Isso, isso mesmo
.

MP: O senhor há conhecia ele antes ou não?

T: Eu particularmente não.

MP: O que essa abordagem foi motivada porque recebeu alguma informação ou foi tino policial mesmo?

T: Tinha tino policial e também pelo local ali onde ele estava ser contumaz usado para tráfico de entorpecente, venda, né?

MP: Não tinha denúncia contra ele, o local que era [...], aí estava ali e resolveram fazer a abordagem?

T: Isso.

MP: Só para a gente concluir, pelo que o senhor descreve, a atitude dele foi colaborativa com a polícia parece?

T: Sim senhor [...]
(Id
.
118822480 - pág. 1 a 118822482 - pág. 1).

Em juízo, o réu se retratou e, dessa vez, alegou que os policiais ‘plantaram a droga’ quando descobriram que tinha passagem por roubo. Também afirmou que faz uso de maconha ‘desde que tinha 20 (vinte) anos’, que não contou a verdade na delegacia porque os Policiais Militares acompanharam o interrogatório, que ‘apanhou para confessar’, mas ‘não tem nenhuma rixa com os militares que realizaram o flagrante’(Id
.
118822480 - pág. 1 a 118822482 - pág. 1).

Conquanto a defesa alegue que não há provas do tráfico, elas abundam e justificam a condenação.

O conjunto probatório angariado demonstra que, no momento da prisão, o réu trazia consigo uma porção de maconha e que na casa dele foi encontrado mais entorpecente, além de dinheiro e uma balança de precisão.

O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
corrobora a ocorrência do crime e sua autoria.

André Ricardo da Silva Fontes explicou para o promotor de justiça que, na abordagem, “
conseguiu aprender uma porção de maconha com ele [e] na entrevista policial, o mesmo acabou confessando que fazia o comércio de entorpecente na residência dele”.

De acordo com a testemunha, em seguida se deslocaram para o local e encontraram mais entorpecentes, além de uma balança de precisão, sendo que
“foi ele [o réu] que realmente falou onde [a droga] estava”.

Em complemento, Jovanil José Teixeira Silva esclareceu que a droga encontrada na casa e a balança de precisão estavam acondicionadas em “
uma caixetinha de papelão”,
no quarto do réu.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Se não bastasse, na fase investigativa o réu
confessou
o crime e ainda argumentou que estava comercializando drogas porque estava desempregado e com dificuldades financeiras.

Embora ele tenha se retratado em juízo, a nova versão se encontra isolada nos autos.

Na verdade, nada indica que o entorpecente foi plantado pelos policiais para incriminá-lo indevidamente.

Também não há provas que o réu foi agredido para confessar o crime.

De se consignar que a ocorrência de agressões foi refutada por ele na audiência de custódia (Id.
118815469 - pág. 38).

Além disso, o exame de corpo de delito – realizado depois da prisão – atesta que Welvys não apresentava lesões (Id.
118815469 - pág. 47-49).

Como se sabe,
para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Ademais, o modo como o entorpecente estava acondicionado – uma porção maior e outras individuais – desacredita a condição de usuário invocada.

Também não se pode olvidar que, junto com a droga, os policiais encontraram uma balança de precisão, cuja existência, convenientemente, foi ignorada pelo réu.

Aliás, mesmo estando desempregado há, aproximadamente, um ano e meio, foi apreendido R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie, sendo certo que o réu não apresentou nenhuma explicação para o dinheiro localizado.

De mais a mais, apesar de o réu insistir que faz uso de drogas ‘desde que tinha 20 (vinte) anos’, nada corrobora a alegação.

A defesa não arrolou testemunhas para demonstrar a condição invocada. Sequer os familiares foram convocados para depor em juízo.

O tratamento para dependência química que ele disse ter se submetido também não restou comprovado.

No contexto delineado, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022